Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GATA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não objetivam o reexame da matéria julgada, ainda que expresso o interesse de prequestionamento da matéria debatida, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Rejeitada a alegação de ocorrência de omissão quando observado que o órgão julgador examinou, com clareza e congruência, a controvérsia acerca da distinção da matéria julgada nos autos e o tema 864 do STF, relativo à revisão anual da remuneração dos servidores públicos.
3. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios.
4. Embargos declaratórios não providos.